Tribunal: TJDFT
Processo: 0704275-04.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704275-04.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICENTE FERREIRA DE PAULA APELADO: JOSE JAIR DE PAULA, MARIA FATIMA DE JESUS PAULA, GENEZIO FERREIRA DE PAULA, MARIA DO CARMO DE PAULA DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Vicente Ferreira de Paula (ID no 64062875) contra sentença da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos iniciais do autor e dos réus (ID no 64062871). 2. O autor, ora apelante, foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. Por essa razão, o apelante não recolheu o preparo. 3. É o necessário. 4. O art. 99, §2o do CPC permite que o benefício da justiça gratuita seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 5. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, publicado no PJe de 17/2/2020. 6. A gratuidade de justiça deferida na primeira instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 7. Na análise da manutenção (ou não) do benefício da gratuidade de justiça, há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais. É preciso comprovar. 8. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; as últimas declarações do imposto de renda; comprovantes de despesas atualizados e outros documentos também atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício. 9. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 10. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 17 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO